Tribunal: TJES
Processo: 5001720-50.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001720-50.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEUSA MARIA RODRIGUES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 2ª Câmara Cível, que deu parcial provimento à apelação, limitando a taxa de juros contratada à taxa média de mercado e determinando o recálculo da dívida pela Dacasa Financeira S/A. A Embargante alega omissão no acórdão quanto à tese de prescrição parcial, sustentando, com base na teoria da actio nata, que o prazo prescricional deve ser contado do vencimento de cada parcela, e não da última, pugnando pelo reconhecimento da prescrição das primeiras 16 prestações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve omissão no acórdão recorrido acerca da tese de prescrição parcial invocada pela Embargante;
(ii) definir se o prazo prescricional da ação monitória deve ser contado do vencimento individual de cada parcela ou da última parcela do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal rejeita a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade, destacando que, embora haja repetição de teses, as razões recursais guardam relação com o acórdão embargado, atendendo ao requisito recursal.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito, sendo inadequados para rediscutir matérias já apreciadas, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de prescrição, reconhecendo que, em consonância com a jurisprudência do STJ, o prazo quinquenal da ação monitória (art. 206, § 5º, I, do CC) inicia-se com o vencimento da última parcela da dívida, e não com cada parcela individual, conforme precedentes recentes (AgInt no AREsp n. 2.469.427/PR e AgInt no AREsp n. 2.366.996/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional da ação monitória em contrato parcelado inicia-se a partir do vencimento da última parcela, conforme o art. 189 do Código Civil.

A via estreita dos embargos de declaração não é adequada para reexame do mérito recursal, quando não demonstrados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; CC, arts. 189, 192 e 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp n. 1.939.890/TO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11/10/2021.

STJ, REsp n. 1.940.996/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21/09/2021.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.469.427/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01/07/2024.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.366.996/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08/04/2024.

TJES, Apelação Cível nº 5000188-70.2019.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 11/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do V. Acórdão proferido pela Egrégia 2ª Câmara Cível deste Sodalício, que deu PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta por Geusa Maria Rodrigues, limitando a taxa de juros contratada à taxa média de mercado (de 30,50% a.a - trinta inteiros e cinquenta centésimos por cento ao ano), determinando à Apelada, DACASA FINANCEIRA S/A, que providencie o recálculo da dívida da Apelante
.

A controvérsia originária versa sobre Ação Monitória proposta pela Dacasa Financeira S/A para cobrar crédito decorrente de Cédula de Crédito Comercial firmado com a Apelante, cujo valor de R$ 6.289,02 seria quitado em 18 parcelas, com vencimento inicial em 12/02/2015, e última prestação prevista para 12/07/2016.

A ora Embargante aponta omissão no v. Acórdão, ao argumento de que este Colegiado teria deixado de analisar adequadamente a tese de prescrição parcial suscitada em suas razões de apelação.

Sustenta, ainda, que, conforme a teoria da
actio nata
(art. 189 do CC e art. 206, § 5º, I, do CC), o prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento de cada prestação, e não da última, devendo-se, portanto, atribuir efeitos infringentes aos presentes Embargos para reformar o v. Acórdão no sentido de reconhecer a prescrição das primeiras 16 parcelas, mantendo-se apenas a exigibilidade das 2 últimas, já que a ação monitória somente veio a ser ajuizada aos 02/06/2021.

Inicialmente, cumpre-nos examinar a preliminar suscitada pela Embargada no sentido de que o presente recurso não merece ser conhecido por inobservância ao princípio da dialeticidade, uma vez que o Recorrente se limita a expor argumentos que já foram enfrentados anteriormente na contestação, deixando de impugnar especificamente os fundamentos constantes do Acórdão.

Nada obstante, entendo não assistir razão ao Recorrido, devendo ser flexibilizado o o rigor na verificação da dialeticidade recursal, já que é possível verificar que ter a parte embargante
apresentado pontos que tem relação com a matéria exposta pelo v. Acórdão, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente,
apresentando as razões de fato e de direito pelas quais busca a sua reforma.

Em verdade, a ausência de dialeticidade a obstaculizar o conhecimento do recurso reside na inobservância do
dever de impugnar os fundamentos principais do julgado recorrido, o que não se observa na hipótese vertente.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada.

Passando à análise do mérito recursal, registro, desde logo, que a tese aventada pela Embargante não merece vicejar.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
alegado pela recorrente, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Colhe-se do v. Acórdão embargado que a matéria em questão - prescrição das parcelas objeto do contrato celebrado entre as partes - restou devidamente enfrentada nos seguintes termos:

“I – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

Verifica-se que em análise do contrato de adesão n.º33.268898-2, observa-se que foi liberado
crédito
em favor da ré no valor de R$ 6.289,02
(seis mil duzentos e oitenta e nove reais e dois centavos)
,
a ser pago
em 18 parcelas, vencendo a primeira em 12/02/2015 e última em 12/07/2016, data em que se inicia a fluência do prazo prescricional.

Nesse ponto, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento solidificado no sentido de que, a prescrição da ação monitória, que visa constituir o título executivo, é de 5 (cinco) anos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. PRESENÇA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que
o prazo de prescrição da ação monitória é de 5 (cinco) anos, contado a partir do vencimento da obrigação
, na forma do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Incide, no ponto, o óbice da Súmula 83 desta Corte. [...] (AgInt no REsp n. 1.939.890/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021.)

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA.

[...] 2. Cinge-se a controvérsia a
definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário.
3.
No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo).
4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.
Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.
5. Na hipótese dos autos,
a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição.
6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.940.996/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021).

Dito isso, reitera-se que a última parcela da cédula de crédito bancário venceu em
12/07/2016
, contudo a ação monitória foi ajuizada em
02/06/2021
, ou seja, dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário,
não sendo o caso de declarar a prescrição.

Dito isso,
rejeita-se a preliminar de prescrição.”

Disto isto, forçoso considerar que as razões deduzidas pelo Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão do v. Acórdão proferido por este Órgão Colegiado, não cabendo a via estreita dos aclaratórios para o fim de rediscussão das teses recursais, veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -
INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA
- DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado. 2.
A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal.
3.
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate.
4. Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5000188-70.2019.8.08.0024; Relator: Carlos Simões Fonseca; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 11.03.2022)

Ainda que despiciendo, registro, ainda, que é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que o desdobramento da obrigação em parcelas não tem o condão de atrair a contagem do prazo prescricional para a data de início das prestações assumidas ou do vencimento antecipado por ocasião de eventual inadimplemento, por expressa vedação legal (CC, art. 192).

Desse modo, o início da contagem do prazo prescricional deve ocorrer, tão somente, na data a partir da qual se tornou integralmente exigível a dívida, consubstanciada no dia útil subsequente ao vencimento da última parcela ajustada no contrato (CC, art. 189).

Vejamos, pois:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA. REPETIÇÃO DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor total financiado), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também será único, correspondendo à data de vencimento da última parcela do financiamento. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a repetição de valores em função de contrato bancário se submete ao prazo prescricional de dez anos. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.469.427/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É quinquenal o prazo para a cobrança referente a título executivo extrajudicial, formalizado por instrumento público ou particular, que representa dívida líquida, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002. 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança a ser exercitada pela parte credora, correspondente à data de vencimento da última parcela. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.366.996/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
afastando as alegações de que o acórdão incorreu em vício de omissão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)